Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CURSO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.082. STJ. APLICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
2. Aplicável à espécie a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.082, segundo a qual: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Caso em que a beneficiária portadora de doença renal crônica conta com programa regular de homodialfiltração diária, tendo em vista o alto risco cardiovascular da paciente e com vistas ao seu melhor equilíbrio hemodinâmico (euvolemia) e estabilidade clínica, sem possibilidade de suspensão do tratamento.
3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
4. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de multa diária.
5. Recurso conhecido e desprovido